Tribunal: TJMT
Processo: 1025653-41.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025653-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRO VICTOR FERREIRA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 933.032.621-87 (EMBARGADO), MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (ADVOGADO), RAQUEL ADRIANA ROSA - CPF: 617.055.432-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. ARTIGO 335, I, DO CPC. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL VINCULANDO O PRAZO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade da contestação e manteve a decretação da revelia, sob o fundamento de que o prazo defensivo teve início com a citação válida da ré. A embargante sustenta omissão quanto à incidência do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o prazo para contestação somente deveria iniciar após a audiência de conciliação, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o a
rest
o incorreu em omissão ao apreciar a aplicação do artigo 335, inciso I, do CPC quanto ao termo inicial do prazo para apresentação da contestação e se seria a
dmiss
ível a rediscussão do mérito pela via dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgado
enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo para contestação, consignando que a embargante foi regularmente citada em 14-8-2024, iniciando-se a contagem do prazo nos termos do artigo 231 do CPC.

A contestação foi apresentada apenas em 19-11-2024, quando já esgotado o prazo legal, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública.

Não houve determinação judicial condicionando o início do prazo defensivo à realização de audiência de conciliação, nem advertência nesse sentido no mandado citatório.

A citação válida constitui termo inicial do prazo para contestação na ausência de previsão judicial diversa, sendo inaplicável interpretação extensiva do artigo 335, inciso I, do CPC às circunstâncias específicas dos autos.

A realização posterior da audiência de conciliação não possui efeito de reabrir prazo processual já consumado, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão temporal.

Os precedentes invocados pela embargante tratam de hipóteses processuais distintas, sem identidade fática com o caso concreto, envolvendo comparecimento espontâneo, tutela antecedente ou peculiaridades procedimentais não verificadas nos autos.

Os Embargos de Declaração
sã
o restrito
s
às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito do julgado.

Embora evidenciada a intenção de rediscutir matéria decidida, não se verificou intuito protelatório suficiente para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A citação válida constitui termo inicial do prazo para apresentação da contestação quando inexistente determinação judicial vinculando a defesa à realização de audiência de conciliação.

A realização posterior de audiência conciliatória não reabre prazo processual já consumado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 231, 335, I, 1.022 e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta
sustenta que o
julgad
o incorreu em omissão ao reconhecer a intempestividade da contestação e manter a decretação da revelia.

Afirma que

o prazo para apresentação da defesa somente teria início após a realização da audiência de conciliação ou mediação.

Aduz que apresentou contestação em 19
-
11
-
2024, antes da audiência designada para 9
-
12
-
2024, razão pela qual não poderia ser considerada revel.

Alega
que os artigos 231 e 344 do CPC não se aplicam ao caso concreto, pois a hipótese envolve apresentação antecipada da peça defensiva, e não comparecimento tardio da parte aos autos.

Argumenta que o entendimento adotado pel
a

decisão colegiada
afronta os princípios do devido processo legal, da boa-fé, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa.

Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da contestação prematura, bem como reconhece que o prazo defensivo, quando existente audiência conciliatória, deve fluir após sua realização.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos infringentes, para reformar o a
rest
o e dar provimento ao
R
ecurso de
A
pelação.

O embargado, por sua vez, afirma que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
decisum
.

Diz
que a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo para contestação foi expressamente apreciada pela Câmara Julgadora, que concluiu pela incidência do artigo 231 do CPC.

Assevera
que a citação válida da embargante ocorreu em 14
-
8
-
2024 e que a contestação somente foi protocolada em 19
-
11
-
2024, quando já ultrapassado o prazo legal, ainda que considerada eventual prerrogativa processual.

Mencion
a que não houve determinação judicial vinculando o início do prazo à audiência de conciliação, tampouco advertência nesse sentido no mandado citatório.

Ponder
a que os
E
mbargos
D
eclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem autorizam o reexame de matéria já decidida.

Apon
ta que a insurgência revela mero inconformismo da embargante com a interpretação adotada no julgamento da
A
pelação.

Pugna pel
o não acolhimento dos
E
mbargos, com a manutenção integral do acórdão e, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do alegado caráter protelatório do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que este Órgão Julgador não teria apreciado adequadamente a incidência do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o prazo para apresentação da contestação somente teria início após a realização da audiência de conciliação. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O julgado
enfrentou de forma expressa e fundamentada toda a controvérsia submetida a julgamento, inclusive quanto ao termo inicial do prazo para apresentação da contestação. Consta claramente do voto condutor que a apelante foi regularmente citada em 14
-
8
-
2024, iniciando-se a contagem do prazo na forma prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil, tendo a defesa sido apresentada apenas em 19
-
11
-
2024, quando já esgotado o prazo legal, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública.

Além disso,
a Câmara
consignou expressamente que não houve qualquer determinação judicial vinculando o início do prazo à audiência de conciliação, tampouco advertência nesse sentido no mandado citatório. Também registrou que a citação válida, na ausência de previsão judicial diversa, constitui termo inicial do prazo para contestação, sendo inaplicável interpretação extensiva do artigo 335 do CPC nas circunstâncias específicas dos autos.

Na realidade, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos
E
mbargos
D
eclaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
E
mbargos de
D
eclaração
têm admissibilidade
restrit
a
às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação de matéria já decidida.

A propósito, o
aresto
apreciou diretamente a tese fundada no artigo 335, inciso I, do CPC e concluiu, de forma motivada, que a hipótese concreta não se enquadrava nas situações em que o prazo defensivo se inicia após audiência conciliatória, justamente porque inexistiu ato judicial condicionando o início da contagem à realização da audiência. Logo, não há lacuna no pronunciamento jurisdicional.

A
tentativa da embargante de afastar os efeitos da revelia mediante precedentes que tratam de hipóteses processuais distintas da debatida nestes autos
é impertinente, pois o
s julgados invocados referem-se a situações específicas envolvendo comparecimento espontâneo do réu, tutela antecedente ou peculiaridades procedimentais que não guardam identidade fática com o presente caso.

Aqui, houve citação válida, ausência de determinação judicial suspendendo ou postergando o prazo de defesa e apresentação tardia da contestação, circunstâncias devidamente analisadas no acórdão.

Ademais, a realização posterior da audiência de conciliação não possui o efeito de reabrir prazo processual já consumado, sob pena de afronta à segurança jurídica e à preclusão temporal.

Ficou consignado na decisão que
a embargante foi regularmente citada
,
a contestação foi protocolada fora do prazo legal
,
não existiu determinação judicial expressa vinculando a defesa à
audiência conciliatória
,
o mandado citatório não continha advertência nesse sentido e
a
revelia foi corretamente decretada.

Desse modo, não se constata qualquer vício no julgado.

Por fim, embora os
E
mbargos revelem evidente pretensão de reabrir discussão já decidida, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por não verificar manifesta intenção protelatória em grau suficiente para justificar a penalidade.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026